Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741331-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO DE CAMPOS MENEZES EMBARGADO: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 65112206, sustentando a existência de obscuridades e omissões na decisão monocrática que não concedeu a antecipação da tutela almejada. Em síntese, o embargante renova o seu inconformismo com a aludida paralisação do feito executivo, destacando a necessidade de continuidade dos atos de constrição e expropriação patrimonial, consubstanciados na liberação do numerário constrito. Sustenta que a decisão embargada foi omissa ao condicionar a apreciação dos pedidos de continuidade dos atos expropriatórios a momento posterior à audiência de tentativa de conciliação, bem como ao negar o pleito recursal sob o fundamento de ausência de julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0736956-65.2024.8.07.0000. Contrarrazões dispensadas. Decisão monocrática no ID 64669936. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar e, consequentemente, manteve incólume o decisum que determinou a não liberação imediata dos valores penhorados nos autos da execução. O embargante reafirma, assim, o interesse na continuidade dos atos de constrição e expropriação patrimonial no feito executivo. Primeiramente, a decisão vergastada foi minuciosa ao apreciar a questão fática, encontrando-se adequada e suficientemente motivada. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Verifica-se, destarte, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Julga-se, assim, que a decisão monocrática não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Com efeito, o caso diz respeito ao poder geral de cautela do juízo, impedindo-se, dessa forma, o levantamento dos valores penhorados nos autos, uma vez que os embargos à execução no 0711970-26.2024.8.07.0007 ainda não transitaram em julgado. Outrossim, a decisão guerreada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Turma, exemplificada pelo acórdão ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. PODER GERAL DE CAUTELA. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões recursais se mostram completamente dissociadas da matéria tratada no decisum impugnado. 1.1. In casu, há plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de fundamentação específica do recurso rejeitada. 2. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação. 2.2. No caso dos autos, restou demonstrado o interesse da parte agravante, tendo em vista seu pedido de levantamento dos valores penhorados após o acolhimento dos Embargos à Execução, não havendo que se falar em falta de interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. 3. Malgrado haja a possibilidade de levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade da parte em tornar as coisas ao status quo anterior, caso provido o recurso da parte adversa. 4. Um vez que o levantamento da vultosa quantia guarda em si o risco de dano de difícil e incerta reparação, necessário o indeferimento do pedido de levantamento de valores penhoras nos autos da Execução, em primazia ao poder geral de cautela. 5. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1362771, 0715290-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 19/08/2021.) Grifou-se. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo para eventual interposição de agravo interno, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator